Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma o recorrente que não recebeu notificação adequada para apresentar defesa e que não foram arrolados os motivos da autuação no auto de infração. Impugna a eficácia do aparelho de medição de consumo de álcool.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63346936). Deferida a gratuidade de justiça ante a demonstração de hipossuficiência (ID 63346915). Contrarrazões apresentadas (ID 63346938).
3. Nos termos da Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a recursa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
4. A multa é aplicada, portanto, em razão da mera recusa e não pela presunção de embriaguez, razão pela qual o não preenchimento do auto de constatação não retira a legitimidade do ato administrativo.
5. Ademais, tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento, que só seriam cabíveis se o teste fosse efetivamente executado, o que não ocorreu no caso.
6. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator - uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Porém, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
7. Além disso, dos documentos acostados aos autos, verifica-se o envio de AR (ID 63346928 - Pág. 5), restando demonstrada a expedição da notificação/comunicação da penalidade, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Registre-se que os atos administrativos emitidos no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legalidade, uma vez que os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado. Desta forma, não prospera a pretensão da parte de declaração de nulidade se não evidenciado qualquer abuso ou ilegalidade.
9. Finalmente, a parte autora não apresentou qualquer comprovação quanto ao encerramento da fiscalização, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.